Tribunal: TJMT
Processo: 1015112-48.2019.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015112-48.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dissolução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROGERIO HARA - CPF: 591.037.601-20 (ADVOGADO), LUZIA APARECIDA PALARO - CPF: 425.029.429-34 (AGRAVANTE), ESPÓLIO de MARCOS JOSÉ CASTRO E SILVA (AGRAVADO), LUZIA APARECIDA PALARO - CPF: 425.029.429-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), COMFORTABLE SHOES CALCADOS E ACESSORIOS LTDA - ME - CNPJ: 20.822.840/0001-47 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE COM APURAÇÃO DE HAVERES C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – FALECIMENTO SÓCIO MINORITÁRIO- ADMINISTRADOR – TUTELA DE URGÊNCIA – DEFERIDA EM PARTE – CONFECÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL – SÓCIA REMANESCENTE –
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, para determinar a expedição/confecção do certificado digital em nome da empresa, representada pela sócia majoritária remanescente.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2020